Tribunal: STF
Processo: RE 355823
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
O tema veiculado no apelo extremo foi submetido ao
 Tribunal a quo, originariamente, nos embargos de declaração.
Ausência do requisito do prequestionamento (Súmula 282 desta colenda
 Corte).
De mais a mais, para chegar a conclusão diversa da adotada
 pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto
probatório dos autos. Tal providência, no entanto, encontra óbice na
 Súmula 279 desta excelsa Corte.
 Agravo regimental a que se nega
provimento.
Condenação do agravante a pagar multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor
da parte agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito do valor respectivo. Isto com lastro § 2º
do art. 557 do Código de Processo Civil.